Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-41.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Acidente do Trabalho – Mão direita - Exigência de maior esforço para o exercício da função habitual - Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-acidente devido.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Acidente do Trabalho – Mão direita - Exigência de maior esforço para o exercício da função habitual - Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-acidente devido.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 862).

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ.

Recurso provido para julgar procedente o pedido formulado e conceder à autora o benefício de auxílio-acidente. Recurso do INSS prejudicado.